Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CÂMARA, MARILIA FERREIRA DE ALENCAR, MÁRIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES.



    Diante da apresentação das alegações finais pela Procuradoria-Geral da República e pelas Defesas de todos os réus, solicitei ao Excelentíssimo Presidente da PRIMEIRA TURMA, Ministro FLÁVIO DINO, dias para julgamento presencial da presente ação penal.



    A Defesa de MARCELO COSTA CÂMARA requereu autorização para que “o Peticionário participe dos eventos de formatura de sua filha, BEATRIZ METEDEIRO NUNES CÂMARA, na forma e modalidade que melhor aprouver Vossa Excelência (...)”. Indicou que a formatura ocorrerá na cidade de Maceió/AL, no período de 10 a 15 de novembro de 2025. Anexou, ainda, documentos comprobatórios.



    Por fim, requereu, também, autorização “para que as as pessoas abaixo relacionadas possam visitar o Peticionário, em datas e horários a serem agendados, tanto presencialmente quanto online, na unidade do BPE (BATALHÃO DA POLÍCIA DO EXÉRCITO) onde se encontra custodiado. As pessoas para as quais se requer a autorização de visitas são: NELSON PIQUET SOUTO MAIOR; CPF:761.683.281-49; LUIZ CARLOS LOPES DA COSTA; CPF:708.798.186-20 e FELIPE METEDEIRO NUNES NASCIMENTO; CPF 018.198.886-06” (eDoc.1373). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou“pelo indeferimento do pedido de autorização para o comparecimento presencial de Marcelo Costa Câmara aos eventos da graduação de sua filha e pelo deferimento do pedido de visitação, desde que respeitadas as normas regulamentares do Batalhão em que se encontra segregado” (eDoc.1399).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 18/6/2025, decretei a prisão preventiva de MARCELO COSTA CÂMARA, em virtude do descumprimento das medidas cautelares referentes à proibição de utilização de redes sociais e de contato com outros investigados. Ressaltei, naquela oportunidade, que a tentativa do réu, por meio de seu advogado, de obter informações então sigilosas do acordo de colaboração premiada de MAURO CÉSAR BARBOSA CID indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do réu, em tentativa de embaraço às investigações (Lei 12.850/2013, art. 2º, §1º). 



    Determinei, também, a instauração de inquérito específico em face de Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz e Marcelo Costa Câmara, para apuração de possível delito de obstrução de infração penal que envolva organização criminosa (eDoc.236).



    Assim, o requerimento para que o réu compareça de maneira presencial aos eventos de formatura da sua filha, no período de 10 a 15 de novembro de 2025, em Maceió/AL, carece de viabilidade, pois incompatível com as razões que fundamentaram a decisão de decretação da prisão preventiva.



    Ressalto que cabe ao requerente adequar seu cotidiano à medida cautelar determinada e não o contrário. No ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.1399):



    “(...) O requerimento se revela incompatível com a segregação provisória fixada em 18.6.2025 e reiterada desde então.



     Eventuais inconveniências causadas pela restrição não bastam para garantir a revisão da medida em vigor. Dessa forma, cabe ao acusado adequar o cotidiano à cautelar estabelecida e não o contrário, ante a prevalência do interesse público inerente à tutela preventiva criminal.



    Autorizar a saída do custodiado pelo período de 10.11.2025 a 15.11.2025 significaria indevida acomodação da prisão preventiva às especificidades do requerente, em desrespeito às limitações de locomoção e comunicação almejadas pela medida (...)”.



    Com relação ao requerimento de visitas, destaco que, nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados. 



    Além disso, de acordo com as Normas Administrativas para Prisão Especial - NAPE - do Batalhão do Exército de Brasília/DF “Os presos poderão receber visitas de parentes e/ou amigos, desde que estes estejam previamente autorizados pelo Comandante do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (Cmt BPEB)” e “As visitas devem ocorrer, mediante agendamento prévio, às terças-feiras, quintas-feiras e domingos, preferencialmente, no período vespertino. Em casos excepcionais, a critério do Cmt BPEB, as visitas poderão ocorrer em outros dias da semana”.



    Nesse aspecto, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou (eDoc.1399):



    “(...) Quanto ao pleito pelo recebimento de visitas de Nelson Piquet Souto Maior, Luiz Carlos Lopes da Costa e Felipe Metedeiro Nunes Nascimento, nos moldes do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais, constitui direito do custodiado a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e de amigos em dias determinados. 



    Assim, uma vez atendidas as normas regulamentares do Batalhão em que se encontra segregado, não se vislumbra óbice ao acolhimento do pedido (...)”.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE:



    (i) INDEFIRO o requerimento de autorização para o comparecimento presencial do réu MARCELO COSTA CÂMARA no evento de formatura da sua filha, no período de 10 a 15 de novembro de 2025, em Maceió/AL;



    (ii) DEFIRO o requerimento formulado e AUTORIZO a realização de visita, em data certa e determinada, nos termos da regulamentação do Batalhão, a MARCELO COSTA CÂMARA pelas pessoas abaixo relacionadas:



·      NELSON PIQUET SOUTO MAIOR (CPF:761.683.281-49);



·     LUIZ CARLOS LOPES DA COSTA (CPF:708.798.186-20);



·      FELIPE METEDEIRO NUNES NASCIMENTO ( CPF: 018.198.886-06); 



    RESSALTO que devem ser atendidas as normas regulamentares do Batalhão em que o réu está recolhido.



    OFICIE-SE ao Batalhão de Polícia do Exército de Brasília/DF, com cópia da presente decisão. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente